Tribunal: TJDFT
Processo: 0747634-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0747634-28.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCIA REGINA PEDROSA DE MORAIS DESPACHO Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora